Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735011-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VANIA LUCIA PAES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 69152108) opostos pelo DISTRITO FEDERAL (Agravado/Executado) em face do acórdão n. 1963378 (ID 68529667), proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto pela Exequente, ora Embargada, que o Colegiado, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. IRDR 21. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. NÃO APLICAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. ASSUNTO SUPERADO PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pela Exequente visando à reforma da decisão, que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, até o julgamento do mérito do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização. II. Questão em discussão. 2. O sobrestamento dos autos do cumprimento individual de sentença de origem, por força da ordem prevista no acórdão de admissibilidade do IRDR 21. 2.1. Ilegitimidade ativa da Exequente matéria decidida e preclusa. III. Razões de decidir. 3. A ilegitimidade é matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo. Entretanto, no caso em exame, o Juízo de origem reconheceu a legitimidade ativa da Exequente para ajuizar o cumprimento individual de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, contra esse assunto, não houve recurso, portanto, operou-se a preclusão. 3.1. Por ocasião da admissibilidade do IRDR (23/01/2024), cujo acórdão determinou a suspensão dos processos de cumprimento individual da sentença referente ao benefício alimentação objeto da ação coletiva no 32.159/97, nos quais discutem a legitimidade ativa dos exequentes, a questão da legitimidade da Exequente/Agravante estava preclusa. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Tese de julgamento: o cumprimento de sentença de origem não foi alcançado pela determinação de sobrestamento do IRDR 21, porquanto, na data dessa ordem, a questão da legitimidade das partes para a causa estava superada pela preclusão. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 508 Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC0 707958-87, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.06.2024. Considerando a natureza do vício alegado nos embargos declaratórios, INTIME-SE a EMBARGADA, para, querendo, manifestar-se sobre os embargos, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025 10:55:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador